Tribunal: TJDFT
Processo: 0706767-63.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706767-63.2022.8.07.0004 RECORRENTE: FLÁVIO DE SOUZA DOURADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pelos documentos colacionados aos autos, no sentido de que o apelante ameaçou causar mal injusto e grave à ofendida. 2. Estando os relatos da vítima coerentes e harmônicos com as demais provas coligidas nos autos, e comprovado que as mensagens de texto e áudio e a fotografia foram enviadas pelo apelante, desnecessária a realização de perícia no aparelho celular da vítima. 3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, basta a comprovação do fato criminoso para que se reconheça a ocorrência de dano moral indenizável. 4. Considerando que a extensão do dano, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 5. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do 147, caput, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, mantida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos moldes definidos na sentença, e ao pagamento do valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a título de reparação de danos morais causados à vítima. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pois deveria ter acolhido o pedido de absolvição por insuficiência probatória, ante a ausência de perícia no celular da vítima capaz de comprovar a materialidade do delito de ameaça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 158 do CPP, haja vista a turma julgadora ter considerado no ID 46357223 – Pág. 4 desnecessária a realização de perícia no celular da vítima, pois: a) “a ofendida descreveu a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica tanto em sede inquisitorial como em Juízo, declarando que o recorrente a ameaçou no dia dos fatos e chegou a se dirigir ao local de trabalho da ofendida para importuná-la”; b) “(...) as intimidações foram recebidas por intermédio de uma plataforma de cunho eminentemente privado, qual seja, mensagens do aplicativo Whatsapp”; c) “(...) o arquivo de áudio, a fotografia e os “prints” da tela do telefone celular da vítima alusivos às conversas travadas com o acusado no aplicativo WhatsApp ingressaram nos autos como elementos de convicção documentais”; d) “(...) a condenação do apelante pelo crime de ameaça imputado na inicial acusatória não se baseou apenas no print screen, na fotografia ou na gravação do áudio da ligação, os quais, em verdade, são elementos complementares que fortalecem o conjunto probatório, pois corroboram os coerentes e harmônicos relatos apresentados pela vítima”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória também demanda o revolvimento de fatos e provas, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior (AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015